Tribunal: TJBA
Processo: 8013661-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013661-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: IVANEUZA SANTANA SOUSA BARRETO

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

GC / K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA. APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para garantir à Impetrante a incorporação da Gratificação de Atividade Externa (GAE), no percentual de 30% (trinta por cento), aos seus proventos de aposentadoria, com pagamento das diferenças das parcelas vencidas no curso da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição por supostaconfusão conceitual entre paridade remuneratória, proventos integrais e integralidade remuneratória, deixando de aplicar as regras de cálculo de aposentadoria previstas no art. 40, §§ 1º, 3º e 17, da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A questão atinente ao cálculo da aposentadoria foi devidamente abordada no acórdão embargado, que analisou os critérios legais vigentes considerando a data da aquisição do direito, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

5. O acórdão embargado assentou, de forma clara e coerente, que a impetrante preencheu os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade em 29.10.2020, nos termos da EC nº 47/2005, e que, em decorrência do princípio tempus regit actum e da Súmula nº 359 do STF, as regras aplicáveis à aposentadoria são aquelas vigentes quando preenchidos os requisitos legais.

6. Na data em que a impetrante implementou os requisitos (29.10.2020), havia vácuo normativo sobre a forma de incorporação de gratificações aos proventos, uma vez que os arts. 37 e 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009 haviam sido revogados pela Lei Estadual nº 14.250/2020 (vigente desde 19.02.2020) e a EC nº 27/2021 ainda não estava em vigor.

7. Diante da lacuna normativa e da impossibilidade de aplicação analógica por inexistência de norma federal regulando a matéria, aplicam-se os princípios gerais de direito (art. 4º da LINDB), notadamente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança, que ratificam o direito da impetrante à aposentadoria com integralidade, calculada com base na última remuneração em atividade.

8. Não há incompatibilidade lógica entre as proposições do acórdão embargado. O raciocínio desenvolvido apresenta coerência interna e encadeamento lógico-jurídico irrepreensível. Inexiste a contradição apontada, tratando-se, a bem da verdade, de tentativa de reformar o julgado, finalidade para a qual a via eleita se mostra inadequada.

9. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pelo embargante não caracterizam contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1º, 3º e 17 (redação dada pela EC nº 41/2003); EC nº 47/2005; EC Estadual (BA) nº 26/2020, art. 3º, § 7º, III; EC Estadual (BA) nº 27/2021; Lei Estadual (BA) nº 11.357/2009, arts. 37 e 38 (revogados); Lei Estadual (BA) nº 14.250/2020, art. 3º; LINDB, art. 4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.605.416/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível
n.º
8013661
-
55
.202
4
.8.05.0000
, em que figura como Embargante o Estado da Bahia, e como Embargada Ivaneuza Santana Sousa Barreto.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar
os Embargos de Declaração.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente